Tribunal: TJSP
Processo: 2250343-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Títulos de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Notas promissórias. Apontamento a protesto. Requerimento de concessão de tutela de urgência initio litis, para suspensão dos apontamentos. Indeferimento. Manutenção. Ausência de verossimilhança da alegação.
A verossimilhança da alegação não desponta, ictuoculi, a ponto de autorizar a antecipação dos

Ementa:

Títulos de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Notas promissórias. Apontamento a protesto. Requerimento de concessão de tutela de urgência initio litis, para suspensão dos apontamentos. Indeferimento. Manutenção. Ausência de verossimilhança da alegação.
A verossimilhança da alegação não desponta, ictuoculi, a ponto de autorizar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional almejada antes da formação do contraditório. Com efeito, o réu deu quitação dos valores correspondentes a vinte e nove notas promissórias no valor de R$4.125,00 cada, correspondente a saldo devedor da compra do ponto comercial. No entanto, o termo ressalvou sete notas promissórias vincendas a partir de janeiro de 2020 a julho de 2020. As notas apontadas a protesto correspondem exatamente àquelas ressalvadas no termo de quitação. E não há comprovação nos autos de que elas tivessem sido quitadas. Impossível, nesse panorama, deferir a tutela de urgência pleiteada.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250343-84.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000033106
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2250343-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante RICARDO DA SILVA MENDES, é agravado ARY
ALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250343-84.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.922
Agravo de Instrumento no2250343-84.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Regional de São Miguel Paulista / 1a Vara Cível
Juiz(a): Vanessa Carolina Fernandes Ferrari
Agravante(s): Ricardo da Silva Mendes e Ednaldo de Souza Mendes
Agravado(a)(s): Ary Alves de Oliveira
TÍTULOS
DE
CRÉDITO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. REPARAÇÃO DE DANOS.
NOTAS PROMISSÓRIAS. APONTAMENTO A PROTESTO.
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
INITIO LITIS, PARA SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS.
INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO.
A verossimilhança da alegação não desponta, ictuoculi, a ponto
de autorizar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
almejada antes da formação do contraditório. Com efeito, o réu
deu quitação dos valores correspondentes a vinte e nove notas
promissórias no valor de R$4.125,00 cada, correspondente a
saldo devedor da compra do ponto comercial. No entanto, o
termo ressalvou sete notas promissórias vincendas a partir de
janeiro de 2020 a julho de 2020. As notas apontadas a protesto
correspondem exatamente àquelas ressalvadas no termo de
quitação. E não há comprovação nos autos de que elas tivessem
sido quitadas. Impossível, nesse panorama, deferir a tutela de
urgência pleiteada.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito c.c. reparação de danos que RICARDO DA SILVA
MENDES E EDNALDO DE SOUZA MENDES movem em face de ARY ALVES DE
OLIVEIRA, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores, consistente
na suspensão da publicidade do protesto das notas promissórias objeto de
discussão.
Os autores narram na inicial que celebraram com o réu um
contrato de compra e venda de ponto comercial (trespasse). Ajustou-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250343-84.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
preço de R$600.000,00. Parte desse valor foi paga por dação de um imóvel e
de um automóvel. O saldo remanescente seria pago em quarenta parcelas
mensais, com emissão de notas promissórias. Dizem que, em outubro de
2019, anteciparam o pagamento de vinte e nove das quarenta notas
promissórias. No entanto, sete notas que venceriam posteriormente
(9/40,10/40,11/40,12/40,13/40,14/40 e 15/40) foram apontadas a protesto pelo
réu. Asseveram que quitaram débitos trabalhistas cuja responsabilidade
recaía sobre o réu (R$9.100,00), e que esse valor deveria ter sido abatido do
preço. Aduzem padecimento de dano moral. Pedem a declaração de
inexistência do débito estampado nas notas promissórias levadas a protesto
e a condenação do réu à reparação do dano moral que alegam ter sofrido.
Em sede de tutela de urgência, requereram a suspensão da publicidade do
protesto das notas promissórias objeto de discussão.
O nobre magistrado a quo entendeu que a probabilidade do
direito não se mostra evidenciada, eis que que fora dada quitação quanto a
vinte e nove notas promissórias, ficando, no entanto, mantidas sete notas
promissórias vincendas, ou seja, a mesma quantidade de protestos
efetivados em nome dos autores.Os protestos se referem às parcelas 11/40;
09/40; 14/40; 10/40;15/40; 12/40;e 13/40, as quais não constam nos autos como
adimplidas, não havendoqualquer documento hábil a comprovar a
quitação. Assim, indeferiu a almejada tutela de urgência.
Inconformados, os autores recorrem. Alegam, em suma, que
estão presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de
urgência. Pugnam pelo provimento do recurso para reforma da r. decisão
agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito ativo.
À míngua de formação completa da relação jurídica
processual, não foi ofertada contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recurso nãocomporta provimento.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250343-84.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
O deferimento ou não da tutela provisória requerida é
faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e
livre convencimento, dependendo, para a concessão, da verificação dos
referidos requisitos.
No caso concreto, a verossimilhança da alegação não
desponta, ictuoculi, a ponto de autorizar a antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional almejada antes da formação do contraditório.
Com efeito, por meio do “termo de acordo e quitação de ponto
comercial” (p. 64) o réu deu “quitação dos valores correspondentes a 29 notas
promissórias (2 vencidas, e demais vincendas) no valor de R$4.125,00 cada,
correspondente a saldo devedor da compra do ponto comercial (PADARIA)”.
No entanto, o termo previu que “Fica no entanto mantida 07 notas
promissórias vincendas a partir de janeiro de 2020 à julho de 2020” (sic).
As notas promissórias apontadas a protesto correspondem
exatamente àquelas ressalvadas no termo de quitação.
E não há comprovação nos autos de que elas tivessem sido
quitadas.
Impossível, nesse panorama, deferir a tutela de urgência
pleiteada.
3. Em face do exposto,nega-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.